Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701558-08.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO PAULO CANTUÁRIA DA SILVA VICTÓRIO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIREITO AO CREDITAMENTO REFERENTE ÀS OPERAÇÕES DE ENTRADA DAS MERCADORIAS. CONDICIONAMENTO À IDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PROIBIÇÃO AO CONFISCO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO IMPETRANTE E DESPROVIDO O RECURSO DO IMPETRADO. 1. O impetrante foi autuado pelo valor total do ICMS sem direito ao creditamento por não ter efetuado o registro no cadastro local de contribuinte e por não ter emitido as notas ficais relativas às operações subsequentes. 1.1. A ausência dessa inscrição e a inexistência de emissão de nota fiscal não constituem óbice ao direito ao creditamento 1.2. É necessário observar que a Constituição Federal estabelece as únicas hipóteses em que pode ser excepcionado o princípio da não cumulatividade, qual seja, a isenção ou a não incidência. 2. A despeito da finalidade repressiva e pedagógica da fixação da multa em desproveito do contribuinte, nos casos de sonegação fiscal revela-se razoável e proporcional a redução de seu valor para o montante correspondente a 100% do valor do tributo devido, medida que rende também as devidas homenagens à proibição de confisco. 3. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso interposto pelo impetrante e desprovido o recurso manejado pelo Distrito Federal. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 23 da Lei Complementar 87/1996, porque, não havendo prévia inscrição do contribuinte no cadastro fiscal do Distrito Federal e realizada revenda de mercadorias sem a emissão de notas fiscais idôneas, é inadmissível a compensação dos valores recolhidos anteriormente a título de ICMS com o montante devido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, por ausência de fundamentação; b) artigo 97, argumentando afronta ao princípio da reserva de plenário; c) artigo 150, inciso IV, defendendo que o princípio do não confisco não se aplica às multas de caráter punitivo, razão pela qual, nos casos de sonegação fiscal, a multa é de 200% (duzentos por cento); d) artigo 155, §2o, incisos I e XII, alínea “c”, porquanto não há possibilidade de creditamento quando comprovada a inidoneidade da escrituração fiscal. Em contrarrazões a ambos os apelos, o recorrido requer a fixação de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admito apenas quanto à indicada violação ao artigo 23 da LC 87/1996, porque a tese sustentada, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por sua vez, o recurso extraordinário também deve prosseguir somente no tocante à apontada ofensa ao artigo 155, §2o, incisos I e XII, alínea “c”, da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter os inconformismos à apreciação das Cortes Superiores. No tocante ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015